Tribunal: TJES
Processo: 0008441-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008441-89.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO OSCAR SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B ECRIAD AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. VERIFICADO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser excluída a agravante da reincidência, uma vez que a incidência da agravante da reincidência nas penas impostas ao requerente, como ocorreu na sentença de 1º grau atacada é indevido. Isso porque o processo pelo qual se investiga fato anterior pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), ainda está tramitando.

2. Na terceira fase da dosimetria verificou-se erro de cálculo na sentença, que não foi objeto de recurso do Ministério Público. Considerando a identificação de erro na dosimetria das penas, e que o cálculo aplicado na sentença é mais benéfico do que a dosimetria que resultaria da retificação aqui formulada, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantenho a dosimetria e regime aplicados da sentença vergastada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008441-89.2021.8.08.0048

APELANTE
: JO
Ã
O OSCAR SILVA BATISTA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO OSCAR SILVA BATISTA
em face da r. Sentença de fls. 54/60 do ID 9448057 que, nos autos da
Ação Penal Pública
, julgou procedente o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), e, §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal e fixar a pena definitiva em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões às fls. 88/89 do ID 9448057, a Apelante sustenta, em síntese, que
(i)
deve-se afastar a aplicação da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada não havia transitado em julgado quando da prática criminosa;
(ii)
a detração e readequação do regime de cumprimento de pena inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 91/92 do ID 9448057, pelo
provimento
do recurso, para afastar a agravante da reincidência e readequar a pena aplicada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9532683, no mesmo sentido das contrarrazões.

Pois bem.

O cerne do pedido reside no afastamento da reincidência. Entendo, no caso, que assiste razão o Apelante. Se a data do trânsito em julgado de processo por fato anterior, for posterior ao fato objeto da condenação, não poderá ser considerada a agravante da reincidência.

Verifico que o processo contra fato anterior, prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), ainda está tramitando. Portanto, entendo que deve ser excluída a agravante da reincidência, uma vez que indevida a sua incidência nas penas impostas ao Apelante.

Afastada a agravante,
impõe-se o redimensionamento das penas.

Para o crime do artigo
157, §2º, inciso I
I,
e §2º-A, inciso I,
do
Código Penal
, a pena-base foi corretamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase,

afastada aqui a reincidência
, apesar de haver a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do CP) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), inviável sua aplicação por conta da previsão da Súmula 231 do STJ
1
.
Na terceira fase da dosimetria,
presentes as causas de aumento de 1/3 referente ao concurso de pessoas e de 2/3 referente ao emprego de arma, aplica-se a primeira causa de aumento de 1/3, a pena resulta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, e depois a segunda causa de aumento de 2/3, tendo a pena de 8 anos e 10 meses. Considerando que não há causa de diminuição a ser valorada, esta deveria ser a pena
tornada definitiva.

No entanto, verifico que há possível equívoco na dosimetria da sentença prolatada pelo Magistrado, ao que, em virtude da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
de pena fixado na sentença, de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. No mesmo sentido, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação. 2. O réu foi reconhecido pelas vítimas como sendo a pessoa que portava a arma. Os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos. 3. Na primeira fase da dosimetria, a magistrada valorou apenas as circunstâncias do crime. A jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base devendo ocorrer o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (AgRg no HC n. 703.623/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) Desta forma, em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a pena-base deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 4.
Na terceira fase da dosimetria houve de erro de cálculo na sentença, que não foi objeto de recurso do Ministério Público. Por esta razão, para não incorrer em reformatio in pejus, mantida a pena fixada na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. ApCrim. nº 0018683-78.2019.8.08.0048. Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA. 1ª Câmara Criminal. Dje: 12/04/2023)

Para o crime do artigo
244-B da Lei nº 8.069/90
, a pena base foi corretamente fixada em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, afastada aqui a reincidência,
apesar de haver a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do CP) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), inviável sua aplicação por conta da previsão da Súmula 231 do STJ
2
. Considerando que não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, esta deveria ser a pena tornada definitiva.

Considerando que a soma das penas aplicadas na sentença é mais benéfica do que a que resultaria a retificação do
quantum
da dosimetria aqui formulada, em respeito ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, mantenho a dosimetria e regime aplicados da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a incidência da agravante reincidência e manter demais termos da sentença, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

É como voto.

1
Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2
Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.